Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS A CARGO DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A expedição de ofícios a Órgãos Públicos para a obtenção de informações de interesse exclusivo das partes é medida excepcional, adotada apenas quando constatado o esgotamento de todos os meios e diligências que lhes são disponíveis.
2. Não demonstrado que a iniciativa de realização de pesquisa pessoal perante o Detran restou frustrada em razão de negativa do órgão em fornecer dados acerca da propriedade dos veículos cuja penhora se pretende, revela-se inviável o deferimento da expedição de ofício solicitando tais informações que viabilizem a constrição pretendida.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.